Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704104-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN AGRAVADO: GABRIEL DIMENSTEIN, MARCOS DIMENSTEIN, CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA. DESPACHO O presente recurso foi incluído na 18a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 26/05 até 02/06) e a agravante-exequente pede a inclusão em pauta presencial por videoconferência para sustentação oral da sua i. Advogada (id. 25416790). A controvérsia recursal refere-se à exigibilidade ou não da multa cominatória postulada em cumprimento de sentença, portanto, a hipótese não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937, inc. VIII, do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora